Tribunal: STF
Processo: RE 1364545
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Gabriela da Silva Marques interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:



    “POLICIAL E BOMBEIROS MILITARES – CRIMES PREVISTOS NO ART. 15-CAPUT DA LEI Nº 10.826/2003 E NO ART. 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. I. SUSCITADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA – IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO – DELITOS COMETIDOS POR MILITARES “EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE” E “ EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR”, NOS TERMOS DO ART. 9º-II-“B” DO CÓDIGO PENAL MILITAR. II. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO DO CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA MILITAR SUFICIENTEMENTE RESPALDADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA. RESPOSTA PENAL. III. PENAS-BASE DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO – CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E LUGAR, MEIOS EMPREGADOS E MODO DE EXECUÇÃO – DIRETRIZES JUDICIAIS (CPM, ART. 69- CAPUT) CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO. IV. POSTULADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CONTEMPLADA NO ART. 72-III-“D” DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta-se no apelo extremo violação aos artigos 5º, inciso LV, e 125, § 4°, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido assim resolveu a questão posta no extraordinário:



    “De acordo com o art. 125, §4º da Constituição Federal, “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”. 



    E, conforme estabelece o art. 9º-II-“b” do Código Penal Militar, “consideram-se crimes militares, em tempo de paz: ... os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: ... por militar em situação de atividade ou assemelhado,em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil”. 



    No caso, os delitos tipificados no art. 235 do Código Penal Militar e no art. 15-caput da Lei nº 10.826/2003 são considerados “crimes militares” e, ainda, foram cometidos pelos Réus que, segundo bem mencionado na sentença, “são militares estaduais em situação de atividade, vez que se encontram incorporados à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, nos quadros da ativa, que compreendem tanto os que estão em serviço, exercendo as suas atividades e funções rotineiras, como os que estejam em situação de folga, licenciados ou em local não sujeitos à Administração Militar. Imperioso destacar que essa situação de atividade somente se encerra com a exclusão da PMPR (a pedido, compulsoriamente ou por processo administrativo disciplinar), passando para a inatividade (quadros da reserva remunerada, reserva não remunerada e reforma ou exclusão desses quadros militares inativos) ”. 



    Constata-se, também, que os reportados crimes foram perpetrados, durante a madrugada, nas dependências de um Posto de Guarda-Vidas, denominado “Mar Doce”, localizado na praia de Coroados, no município de Guaratuba.”



    Verifico que o acórdão recorrido limitou-se a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso (CPM). Assim, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).



    Ressalte-se que o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Ainda nessa linha, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES AgR ED, Primeira Turma, relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    Ademais, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar. Estelionato (art. 251, § 3º, c/c art. 73, todos do CPM). 3. Alegação de incompetência da Justiça Militar. Inocorrência. Pleito que demanda reanálise da instrução probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 792.667, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/11/15).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente